Tribunal: TJMT
Processo: 1028077-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028077-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), GERONIL PEREIRA DIAS - CPF: 327.977.961-87 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SANTOS HERNANDES - CPF: 042.610.579-64 (ADVOGADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –
RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas
partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa,que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028368-19.2023.8.11.0000 de decisão da3ª Vara Cível da comarca de Cáceres que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu a tutela de urgência
para determinar que os requeridos limitem o desconto da folha de pagamento do autor, a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até a audiência de conciliação da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e inverteu o ônus da prova.

O agravante alega que os processos envolvendo o superendividamento foram suspensos pelo STJ, em razão do Recurso Especial nº 1.863.973, que afeta diretamente o limite da margem consignável prevista em lei.

Diz que o agravado é policial militar sujeitando-se às regras da Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001 que estipula os descontos nos seus rendimentos em 70%, portanto o seu crédito está dentro da margem consignável.

Aduz que o
decisum
é
ultra petita
porque o ele requereu a limitação em 50% e foi concedido 30% dos seus vencimentos.

Argumenta que a Lei nº 14.181/2021 possui rito específico, e não cabe a concessão da tutela de urgência na primeira fase do procedimento de repactuação.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
193086178
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id.
199693671
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado requer na inicial da demanda a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181 (do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
”.

O pedido de antecipação da tutela para limitação da cobrança em 30% dos seus rendimentos líquidos foi deferido.

O art. 300 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência
ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como limitar os débitos do agravado em 30% dos seus rendimentos, já que a legislação não prevê essa redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação foi realizada em 25-01-2024, mas foi inexitosa (Id.
139396787
, 1º grau).

Desse modo, o processo deve seguir o rito legal que, com dito, não prevê a limitação dos descontos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) –
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -
RECURSO PROVIDO.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa,que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

(
TJMT
, Quarta Câmara de Direito Privado, AI n. 1013186-90.2023.8.11.0000, julgamento em 23-8-2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LIMITAÇÃO PERCENTUAL DE 30% QUE NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – TEMA 1.085 DO STJ - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – PREMATURIDADE DA MEDIDA – REVOGAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de
que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ tirada de tais paradigmas. Além disso, se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela.

(TJ-MT - AI: 10103297120238110000, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela antecipada concedida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024